Tribunal: TJDFT
Processo: 0747001-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747001-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: WINDSOR LOPES MORAIS RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: FÁBIO FERREIRA DA COSTA DESPACHO Considerando a certidão de ID 21186019, remetam-se os autos à Defensoria Pública para informar o endereço do interessado Fábio Ferreira da Costa a fim de que seja intimado a apresentar resposta nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília, 17 de dezembro de 2020 22:16:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora